Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019325-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[EDUARDO XIBLE SALLES RAMOS - CPF: 104.394.237-83 (ADVOGADO), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 603.742.099-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO REIS RODRIGUES - CPF: 074.848.608-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES AGRELA DE LIMA - CPF: 205.708.998-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAS IMPORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 01.135.937/0013-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE GONCALVES PEREIRA - CPF: 243.515.986-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BELINE JOSE SALLES RAMOS - CPF: 575.873.537-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Márcio Aguiar da Silva contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. O embargante alega erro material, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios, inclusive com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a menção equivocada a “recurso de apelação” ao invés de “agravo de instrumento” configura erro material relevante a justificar a correção; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do artigo 125, III, do CTN, que prevê a indivisibilidade da prescrição entre devedores solidários; e (iii) determinar se houve obscuridade na aplicação dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente, em razão da penhora parcial de valores e do provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material apontado, referente à menção equivocada a “recurso de apelação”, não compromete a coerência do acórdão nem prejudica a compreensão da decisão, não sendo suficiente para ensejar a correção por embargos de declaração.

4. Não há omissão na análise do artigo 125, III, do CTN, pois a decisão embargada enfrentou a questão da prescrição intercorrente, considerando a penhora parcial como causa interruptiva do prazo, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal citado pelo embargante.

5. O acórdão não apresenta obscuridade na aplicação dos marcos temporais da prescrição intercorrente, pois fundamenta-se na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 568), indicando que a penhora parcial interrompeu a prescrição e reiniciou o prazo. A alegação de erro na aplicação desse entendimento caracteriza mero inconformismo, não cabendo revisão do julgado por meio de embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material relevante, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A menção equivocada a “recurso de apelação” ao invés de “agravo de instrumento” não configura erro material relevante quando não compromete a compreensão e a coerência da decisão.

2. Não há omissão quando a decisão aborda a questão jurídica central do caso, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

3. A aplicação dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente com base em jurisprudência consolidada não configura obscuridade passível de correção por embargos de declaração.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material relevante, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 125, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 568; TJMT, ED 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Márcio Aguiar da Silva
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento
antes aviado, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os órgãos colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do REsp no 1.340.553/RS, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente, somado ao prazo de um ano de suspensão, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

3. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega existência de erro material no acórdão recorrido, ao ter sido mencionado equivocadamente “recurso de apelação” ao invés de “agravo de instrumento.

Afirma que houve omissão, sob o argumento de que o acórdão
não analisou expressamente a regra do artigo 125, III, do CTN
, que determina a
indivisibilidade da prescrição entre os devedores solidários
.

Menciona que houve obscuridade, alegando que o acórdão
não seguiu corretamente o Tema 568 do STJ
, ao considerar
como causas interruptivas da prescrição intercorrente
tanto o provimento da apelação quanto a penhora parcial de valores irrisórios.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes, caso necessário. (Id. 273548392).

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões sustentando que não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão
considerou os fundamentos jurídicos suficientes para afastar a tese do embargante
. Argumenta que não
há erro material relevante
, pois a referência equivocada ao termo “apelação”
não compromete a coerência do julgado
. Defende que
não há obscuridade
, uma vez que a fundamentação
foi clara e seguiu os precedentes aplicáveis
. (Id. 274325380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos
por
Márcio Aguiar da Silva
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante sustenta que houve erro material na decisão, pois o acórdão mencionou
“recurso de apelação”
ao invés de
“agravo de instrumento”
.

No entanto,
esse erro não compromete o raciocínio jurídico adotado no acórdão
, que examinou corretamente os fundamentos do agravo interno e os marcos da prescrição intercorrente.

Alega também o embargante que houve omissão, argumentando que
o acórdão não analisou expressamente o artigo 125, III, do CTN
, que prevê que a prescrição, quando reconhecida em favor de um devedor solidário,
deve ser estendida aos demais
.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado,
a penhora parcial de valores interrompeu a contagem do prazo prescricional
, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente para os demais coexecutados. Outrossim, o artigo 125, III, do CTN
não se aplica automaticamente
à hipótese dos autos, pois o reconhecimento da prescrição depende da
análise dos atos interruptivos e suspensivos do prazo
.

Portanto, a questão levantada
foi enfrentada na decisão
, ainda que sem menção expressa ao artigo citado.

Por fim, o embargante afirma que
o acórdão aplicou de forma obscura os marcos temporais da prescrição intercorrente
, ao considerar como causas interruptivas o provimento da apelação e a penhora parcial de valores irrisórios.

No entanto, o acórdão
não apresenta qualquer obscuridade
. A decisão foi clara ao justificar que a jurisprudência do STJ, no
Tema 568
, estabelece que a contagem da prescrição intercorrente
tem início a partir da ciência da Fazenda sobre a inexistência de bens penhoráveis
. A Fazenda
tomou ciência da penhora parcial em 18/03/2020
, o que interrompeu a prescrição e reiniciou o prazo de cinco anos.

Outrossim, o acórdão
não afirmou que o provimento da apelação interrompeu a prescrição
, mas apenas reconheceu que
houve a continuidade da execução após essa decisão
. Posteriormente, dentro do curso normal do processo, houve
a penhora parcial de bens
, evento que o acórdão considerou
como marco interruptivo da prescrição
, com base na ausência de inércia da Fazenda Pública.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025